Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §2o DO CPC.
1. Rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença quando não considerado no cálculo a data do efetivo pagamento como termo ad quem da correção monetária e juros de mora.2. A atualização monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser contabilizada da data de sua fixação, tendo em vista que o aludido encargo constitui mecanismo de manutenção do valor real da moeda. Os juros de mora, por sua vez, contabilizam-se a partir da citação.3. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante (§2o).4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.